Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 076.056.781-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 081.389.341-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.455.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DA CRUZ SILVA - CPF: 070.475.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MARQUES CAMPOS - CPF: 059.800.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS BARBOLINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L
ei
10.826/03) e associação criminosa (art. 288 do CP), sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 4 salários-mínimos, além de outras medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em avaliar se o valor da fiança fixado em R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) deve ser mantido, reduzido ou dispensado, diante da alegada hipossuficiência econômica da paciente, beneficiária do programa Bolsa Família, mãe de três filhos, um deles lactente e
,
representada pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A fixação da fiança deve observar as condições pessoais de fortuna do acusado, conforme o art. 326 do CPP e
,
a ausência de fundamentação específica quanto à situação econômica da paciente
,
justifica a redução do valor.

4. A liminar anteriormente concedida, que reduziu o montante para R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se adequada e
proporcional diante das condições financeiras da paciente e do caráter não gravoso dos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida em parte para confirmar a decisão liminar, reduzindo o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento:
"É cabível a redução do valor da fiança fixada quando restar demonstrada, mesmo que por indícios consistentes, a hipossuficiência econômica do paciente, sob pena de tornar inviável o exercício do direito à liberdade provisória."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 325, § 1o, e 326; CF/1988, art. 5o, incs. LXVI e LXXVII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC no 163906/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 21.01.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000810-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
AMANDA FABÍOLA ALMEIDA DE SOUZA
, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã,
nos autos
de
Incidente Processual
(PJe n.
1000087-12.2025.8.11.0088
),
que concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de
4
salários-mínimos, além de outras medidas cautelares
,
pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa – art. 14 da Lei n
.
10.826/
03
e art. 288 do CP
(ID
263020288
)
.

A
impetrante sustenta que
: 1)

a paciente
não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança
,
uma vez que
é
hipossuficiente, mãe de três filhos – um deles lactente –, sem renda além do benefício assistencial do programa Bolsa Família
; 2)
é primária, não possui antecedentes criminais e apresenta residência fixa.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que a paciente seja dispensada do pagamento da fiança; subsidiariamente, reduzido o
valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), ou
“disponibilizado prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento do valor arbitrado pelo juízo plantonista
” (ID 263020284), com documentos (ID 263020286/ID 263022752).

A liminar foi parcialmente deferida para reduzir o valor arbitrado ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID
263200754
).

As informações foram prestadas
(ID
264792299
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão parcial
da

ordem, com a confirmação da decisão liminar
(ID
269517285
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço
d
o
writ.

Dos autos, infere-se que a paciente foi presa em flagrante em 17/01/2024, pelo suposto cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, previstos, respectivamente, no art. 14 da Lei n
.
10.826/03 e no art. 288 do Código Penal
,
“após a polícia civil
receber uma denúncia anônima sobre um veículo supostamente usado em ações criminosas na comarca
” e, d
urante a abordagem,
“
três indivíduos foram encontrados no interior do veículo, portando uma arma de fogo marca Taurus, calibre

380, dois carregadores e 36 munições intactas em posse compartilhada
”
(ID
263020290
).

Consta que o juízo singular, na audiência de custódia, concedeu à paciente a liberdade provisória mediante o recolhimento de
fiança
fixada em
4 salários-mínimos
, além de outras medidas cautelares.

Pois bem.

Segundo o art. 326 do Código de Processo Penal:

“
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
”.

Na hipótese, conforme já estabelecido em sede liminar,
a carência de fundamentação à luz do binômio
gravidade do delito

e
possibilidade

econômica
se confirma, porquanto, ao fixar “
fiança no equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos [R$ 1.518,00], ou seja, de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais)
, o juiz singular
nada fundamentou sobre
a
situação financeira
”
da paciente
.

Embora não tenham sido apresentados documentos comprobatórios da alegada incapacidade econômica, a paciente informou, na audiência de custódia, ser dona de casa, mãe de três filhos e beneficiária do programa Bolsa Família, recebendo R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais)
mensais.

Além disso, está representada pela Defensoria Pública (Auto de Prisão em Flagrante no 1000087-12.2025.8.11.0088 - ID 181048143), o que indica insuficiência econômica para arcar

com o valor da fiança fixado em R$ 6.072,00
(seis mil e setenta e dois reais)
,
especialmente porque se encontrava segregada havia 5 dias por falta do pagamento da fiança arbitrada.

Em situação semelhante, est
e Tribunal já decidiu:

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida
à
redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(HC no 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Nesse quadro, o contexto apurado não justifica a dispensa da fiança, mas autoriza a redução, sopesada as declarações prestadas em audiência de
custódia [mãe de 3 filhos menores e beneficiária de bolsa família] e o pleito alternativo para pagamento imediato de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto
,

conhe
cido

o
writ
,
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
para confirmar a decisão liminar que reduziu o valor da fiança para o
quantum
de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025